Tribunal: STF
Processo: HC 92346
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE
   ROUBO QUALIFICADO PRATICADA POR POLICIAL RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.      Em que pese a agravante do
   artigo 61, inciso II, alínea "g" do Código Penal ter constado da
   denúncia, o Juiz a afastou na sentença condenatória, por entender
   que o paciente, Policial Rodoviário Federal, não se valeu de seu
   cargo na prática dos atos pelos quais foi condenado pela Justiça
   Estadual pelo delito de roubo tentado. É relevante notar, ainda,
   que a vítima sequer tinha conhecimento da condição funcional do
   paciente.
2.              Ausente infração praticada em detrimento de bens,
   serviços ou interesses da União, a competência para processar e
   julgar o feito não é da Justiça Federal.
        Ordem denegada.